Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722197-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPY HENRIQUE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL T DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELLIPY HENRIQUE GOMES DOS SANTOS contra a decisão de ID 232913889 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com dermatite atópica; que houve prescrição do medicamento Upadacitinibe; que não há protocolo clínico específico para o fornecimento do medicamento para a doença; que o medicamento possui registro na ANVISA; que não é possível a substituição por outro medicamento; que não possui condições de arcar com o tratamento; que há nota técnica indicando o respaldo em evidências científicas. Requer, liminarmente, a tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento Upadacitinibe, conforme prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Estabeleceu-se que, em “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Na hipótese sob exame, o relatório do NATJUS (ID 234693178 dos autos de origem), a despeito da ressalva sobre a avaliação custo-efetividade, consignou existirem evidências sólidas sobre a eficácia do medicamento no tratamento das formas graves de dermatite atópica. Assim, prima facie, há evidências científicas que se sobreponham à decisão de não incorporação do medicamento. Contudo, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento do medicamento. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 232868905 – p. 4 dos autos de origem), ao responder ao questionamento sobre a necessidade de início do tratamento no prazo máximo de 30 dias, não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Além disso, o relatório do NATJUS declarou que o caso não se enquadra como urgência ou emergência médica. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o perigo de dano, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Nesse cenário, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, é é necessário aguardar o exercício do contraditório. Portanto, não restam verificados os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora